Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. PERSONALIDADE.

Não mais se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.

Apelação parcialmente provida para diminuir a pena.